Tribunal: TJPA
Processo: 0030698-61.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030698-61.2001.8.14.0301

APELANTE: TRANSPORTADORA ARSENAL LTDA, AUTO VIACAO ICOARACIENSE LTDA, MASSA FALIDA EXPRESSO BEIRA DAO LTDA, VIACAO RIO GUAMA LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES ALCINDO CACELA LTDA - ME, TRANSPORTES AERO CLUB LIMITADA, AUTOVIARIA BRAGANTINA LTDA, AUTO VIACAO MONTE CRISTO LTDA, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM, TRANSPORTES MARITUBA LTDA, VIACAO GUAJARA LTDA, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARA, TRANSURB LTDA, VIACAO FORTE LTDA, TRANSBCAMPOS LTDA, VIACAO PERPETUO SOCORRO LTDA E OUTROS, EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO DOM MANOEL LTDA, AGUAS LINDAS LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSPARA LTDA - ME, BELEM RIO TRANSPORTES LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES ESPERANCA LTDA - ME, TRANSPORTES BELEM LISBOA LTDA, TRANSPORTES SAO LUIZ LIMITADA, EMPRESA DE TRANSPORTES NOVA MARAMBAIA LTDA, EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSBEL RIO LTDA, TRANSPORTES NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MULTA COMINATÓRIA. JULGADO O PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO..
RECURSO ADESIVO DO
STTREPA NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA
SETRANSBEL E OUTROS CONHECIDA E DESPROVIDA. AJUSTE DE OFÍCIO DA SENTENÇA PARA LIMITAR A APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA A UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS
.
DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SETRANSBEL e outros contra sentença que determinou o cumprimento das obrigações assumidas nas planilhas tarifárias de 1995 a 1998, referentes à contratação de seguro de responsabilidade civil, plano de saúde para rodoviários e dependentes, e transferência de ônibus ao Município de Belém.

2.

Recurso adesivo interposto pelo STTREPA não conhecido por falta de regularização da representação processual, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Ministério Público Estadual rejeitada, nos termos da Súmula 601 do STJ, que reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos difusos e coletivos.

4.

Extinção parcial do processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto quanto à implantação da bilhetagem eletrônica, que foi homologada judicialmente.

II. Questão em discussão.

5. Discute-se a exigibilidade das obrigações assumidas pelas empresas recorrentes nas planilhas tarifárias de 1995 a 1998 e a adequação da multa cominatória.

III. Razões de decidir.

6. Perícia contábil comprovou que os valores arrecadados para cumprimento das obrigações tarifárias não foram corretamente aplicados, restando inadimplidos.

7. Argumento das recorrentes sobre desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de transporte não afasta a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações assumidas contratualmente.

8. Fixada limitação temporal da multa cominatória, nos termos do art. 537, caput, do CPC, a fim de evitar enriquecimento sem causa, fixando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento da obrigação e limitando-se a multa ao montante de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso adesivo do STTREPA não conhecido.

10. Apelação da SETRANSBEL e outros conhecida e desprovida.

11. Ajuste de ofício da sentença para limitar a aplicação da multa cominatória a R$1.200.000,00.

Tese de julgamento:

" A obrigação assumida pelas empresas de transporte urbano em planilhas tarifárias deve ser cumprida, sob pena de imposição de sanções judiciais.

A multa cominatória deve ser limitada no tempo e no valor para evitar enriquecimento ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 2º, I; 274, parágrafo único; 537, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 601; REsp n. 929.792/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18/02/2016.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, julgar parcialmente extinto o processo sem resolução do mérito,
não conhecer o recurso adesivo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará – STTREPA e conhecer e negar provimento ao recurso de apelação intentado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém – SETRANSBEL e outros, ajustando de ofício a sentença para limitar a aplicação da multa cominatória, tudo nos termos do voto do desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Civil
e
Recurso Adesivo
interposto pelo
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém
–
Setransbel

e outros

e pelo
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará

-
Sttrepa
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda da Comarca da Capital e que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,

COM PEDIDO DE LIMINAR,
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, julgou o pedido parcialmente procedente, nos seguintes termos (ids. 6766184, págs. 18-22 e 6766185, págs. 1-13), “verbis”:

“...

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, para determinar que cada demandado
cumpra com a obrigação assumida junto ao Poder Público Municipal, em relação às planilhas tarifárias dos anos de 1995 a 1998,
na medida de suas responsabilidades,
ou restitua o valor auferido que não foi aplicado
,
sob pena de multa diária no valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser suportado por cada demandado que descumpra a presente ordem.
Deixo de condenar em custas e honorários, pois incabíveis na espécie.

...”

Contra essa decisão, a SETRANSBEL e outras e a
Sttrepa
opuseram embargos de declaração (id. 6766185, págs. 15-18, e 6766186, págs. 2-3), os quais foram julgados desprovidos (id. 6766187, págs. 1-3).

Petição do Dr. Frederico Coelho de Souza (id. nº 6766188, pág. 1), renunciando os poderes outorgados pelas empresas AUTO VIAÇÃO ICOARACIENSE LTDA., TRANSPORTES AÉRO CLUBE LTDA., EMPRESA DE TRANSPORTES ESPERANÇA LTDA., EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSPARÁ LTDA., AUTOVIÁRIA BRAGANTINA LTDA. e EMPRESA DE TRANSPORTES ALCINDO CACELA LTDA., alegando que não faziam mais parte da SETRANSBEL.

Em suas razões, o SETRANSBEL e outras (ids. nº 6766189, págs. 01-14 e 6766190, pág. 1), após breve resumo dos fatos processuais relevantes, suscitaram questões preliminares relativas à carência da ação e à ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará.

Arguem, sobre a carência da ação, que o objetivo da ação judicial se limita a arguir a existência de supostas irregularidades com alegada apropriação de valores pelos apelantes, no tocante ao seguro de responsabilidade civil, bilhetagem eletrônica, implantação de planos de saúde aos rodoviários e mais dois dependentes e a aquisição de 10 (dez) ônibus comuns e 01 (um) double deck, os quais deveriam a ser transferidos a Prefeitura Municipal de Belém.

Aduzem, quanto à irregularidade na implantação de plano de saúde, em virtude da não contratação, que os destinatários dessa medida são única e exclusivamente os rodoviários que, por meio do seu sindicato, teriam legitimidade exclusiva para defender os interesses da categoria, visto que são os únicos prejudicados com a não contratação.

Ressaltam que a suposta não transferência ao Município de Belém dos 10 (dez) ônibus comuns e um) double deck incumbe unicamente a esse ente a reivindicação daquilo que não foi cumprido, caso se sinta prejudicado.

Ressaltam, ainda, questão que reputam ser ainda mais grave, que está relacionada à contratação do seguro de responsabilidade civil, que as empresas demandadas, ora apelantes, contrataram suas respectivas seguradoras, devendo, portanto, cada uma ser acionada individualmente por supostas irregularidades e não de forma solidária, tendo em vista que não guardam relação entre si.

Frisam que, diante desse cenário preliminar, o Ministério Público Estadual não poderia ter ajuizado ação civil pública com pedido de liminar com o fito de obter o cumprimento das obrigações listadas anteriormente, em virtude de não possuir interesse processual, considerando que a relação obrigacional circunda na esfera de atuação da Administração Pública Municipal, por meio da CTBEL (atual SEMOB), a qual deveria figurar, no caso, a única interessada.

Pugnam pela extinção do processo sem resolução o mérito, nos termos do art. 267, I a VI, c/c o art. 295, III a V, do CPC/1973.

Sustentam também, quanto à ilegitimidade passiva do Ministério Público Estadual, que a planilha a que alude o apelado, que estaria sendo descumprida, faz parte do processo para a fixação da tarifa destinada ao pagamento do serviço público de transporte coletivo prestado pelas empresas apelantes, de forma que, diante dessa ótica, considerando que a remuneração e o cumprimento de obrigação estão vinculados à esfera administrativa municipal, é nítido o interesse do poder público municipal, sendo, portanto,

o único legitimado a questionar possível não cumprimento de contrato administrativo, excluindo-se, assim, o âmbito de atuação do apelado, sob a perspectiva do interesse difuso.

Defendem que a atuação ministerial estaria, sim, legitimada, caso se estivesse diante de direito difuso, o que não é o caso, conforme explanado na preliminar anterior.

Requerem a extinção do processo sem julgamento do mérito, em consonância com o art. 267, inciso VI, do CPC/1973, em virtude da ilegitimidade ativa do apelado.

No mérito, alegam a inexistência de quantia auferida e não aplicada por parte das empresas apelantes, ainda que tenha havia constatação em perícia contábil, conforme está consubstanciado nos autos.

Alegam que a pretensão descrita na exordial, a qual foi acolhida na sentença “a quo”, coloca em risco a própria sobrevivência da relação jurídica mantida entre as empresas, ora apelantes, e o órgão gestor; a subsistência dessas empresas, em razão de suportarem a sobreposição de linhas e a concorrência desleal advinda com o transporte ilegal de passageiros, que, inclusive, não é combatido pelo poder público, e os vultosos investimentos para atender às exigências legais, tais como a adaptação integral

para atender aos portadores de necessidade especiais até o ano de 2014.

Explicam, assim, que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato com as empresas delegatárias foi quebrado em razão dos elevadíssimos investimentos a que se obrigam, tais como aquisição de áreas para suas sedes; composição de oficina mecânica compatível com a sua frota; renovação de frota e treinamento de pessoal, os quais não estão sendo observados pelo Poder Público.

Pontuam, que, com isso, se tornou impossível a destinação integral dos valores que seriam destinados para apenas o Seguro de Responsabilidade Civil e Plano de Saúde dos Rodoviários.

Dizem que cumpriram com as obrigações referentes ao contrato com seguradoras para cobrir eventuais danos causados aos usuários, que, inclusive, teria sido reconhecido na sentença, “verbis”:

"... muitas empresas cumpriram a obrigação de contratar seguradora de responsabilidade civil, juntando documentos desses contratos, apólices, ou ainda o recibo de indenização das vítimas de eventos danosos".

Aduzem que, em razão disso, não há qualquer dívida das empresas com o poder público e nem com os usuários.

Expõem, no que tange aos ônibus que deveriam ter sido disponibilizados à CTBEL, que o apelado induziu o juízo
a quo
em erro, ao ter afirmado que esse item foi contemplado na tarifa de 1997, com valores de R$258.282,70 (duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos) para o double deck e de R$581.077,64 (quinhentos e oitenta e um mil, setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) para os 10 (dez) ônibus convencionais, dos quais só foram entregues à CTBEL 3 (três) ônibus, ano/modelo 1991.

Destacam que, na verdade, foram entregues à CTBEL 4 (quatro) ônibus convencionais, sendo 2 (dois), ano/modelo 1992 e 02 (dois), ano/modelo 1991, entregues pelas empresas Nova Marambaia e Viação Forte, devendo, portanto, d
a dívida presumida ser deduzido do tal valor indicado pelo apelado.

Ressaltam que mesmo que as empresas, ora apelantes, não tivessem assumido nenhuma das apropriações da planilha referente aos ônibus mencionados, ainda sim nada interferiria no valor arrecado, pois a tarifa foi reduzida na homologação para R$0,55 (cinquenta e cinco centavos) e a incidência dos custos dos veículos está na tarifa de R$0,5585 que foi reduzida, contrariando inclusive o arredondamento matemático para R$0,56 (junta planilha CTBEL).

Explicam que, como a tarifa homologada foi de R$0,5500, não houve prejuízo ao usuário pagante, até porque os demais compromissos novos surgidos na Planilha CTBEL como bilhetagem eletrônica (carteiras e validadores) e pintura dos veículos foram integralmente assumidos.

Frisam, por fim, que a análise procedida pelo juízo de primeiro grau quanto à delegação de serviço público municipal de transporte de passageiros, deixou de considerar os volumosos déficits que as operadoras do sistema vêm suportando ao longo de vários anos.

Concluem, requerendo o provimento do recurso, nos termos do que sustentaram.

Contrarrazões do Ministério Público (id. nº 6766192, págs. 1-7), arguindo a existência de interesse de agir e de sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

No mérito, defendeu a manutenção da sentença, vez que presentes os fundamentos necessários hábeis para tal.

Recurso recebido no duplo efeito (id. nº 6766193).

Pedido de reabertura de prazo para apresentação de contrarrazões, formulado Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará – STTREPA (id. nº 6766194, págs. 1-3).

O juízo “a quo”, então, determinou que a secretaria certificasse acerca da existência de publicação da sentença em nome do patrono do sindicato retromencionado (id. nº 6766195, pág. 1).

Certidão informando que houve a regular intimação (id. nº 6766195, pág. 2).

Nova petição do STTREPA (id. nº 6766196, págs. 1-2), esclarecendo que o pedido de reabertura de prazo se funda na ausência de cientificação acerca da interposição do recurso de apelação por parte da SETRANS-BEL.

Decisão do juízo de primeiro grau (id. nº 6766197, pág. 1), deferindo o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões.

Recurso adesivo interposto STTREPA (id. 6766198, págs. 1-5), tendo sido recebido no duplo efeito (id. nº 6766200, pág. 1)
, sendo contrarrazoado pelo SETRANSBEL e outros (ids. nº 6766202, págs. 1-20) e (6766203, págs. 1-10).

Juntou diversos documentos (ids. 6766203, págs. 12-30 a 6766293, págs. 1-26).

Petição do Ministério Público (id. nº 6766294, pág. 1) reiterando os termos das contrarrazões apresentadas anteriormente.

Certidão informando que o STTREPA não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela SETRANSBEL (id. nº 6766295, pág. 1).

Autos distribuídos à relatoria do Des. Leonardo de Noronha Tavares (id. nº 6766295, pág. 11).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso adesivo e também em relação ao de apelação (id. nº 6766297, págs. 1-12).

Em razão da edição da Emenda Regimental nº 05/2016, os autos foram redistribuídos à minha relatoria (ids. nº 6766298, pág. 1e 6766299, págs. 1-4).

Petição de renúncia dos advogados representantes da STTREPA, devidamente acompanhada de carta de notificação (id. nº 6766300, págs. 1-4).

Considerando esses termos, determinei a intimação da apelante, STTREPA para que fosse constituído novo patrono no prazo de 10 (dez) dias (id. nº 6766301, pág. 1).

Petição da Viação Rio Guajará, apelante, requerendo que todas as intimações sejam realizadas nome do Dr. Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA 3.210, sob pena de nulidade (id. nº 6766302, pág. 1).

Determinei, novamente, a intimação do STTREPA para que regularizasse sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo que interpôs (id. nº 6766303, pág. 1), sendo que, mesmo intimado, quedou-se inerte (id. nº 6766303, págs. 6-7).

Petição do Ministério Públlico requerendo vistas dos autos para fins de reprodução reprográfica (id. nº 6766304, pág. 1).

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento (id. nº 6766305, pág. 1).

Ato contínuo, determinei o retorno dos autos à origem, nos seguintes termos (id. nº 6766306, págs. 1-4), “verbis”:

“...

Visando resguardar a saúde processual e a prestação jurisdicional efetiva, há necessidade dos autos serem remetidos ao juízo de primeiro grau, em virtude da necessidade de cumprimento de atos, que reputo indispensáveis.

A ação judicial foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Belém – Setransbel, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará – Sttrepa e diversas empresas de transporte coletivo, fls. 03-46, vol. 01/48.

Durante o trâmite processual, à fl. 7.657, vol. 26/48, a CTBEL foi admitida como litisconsórcio ativo necessário, nos termos do art. 47 do CPC-73.

A sentença foi prolatada às fls. 11.051-11.067, vol. 38/48, julgando parcialmente procedente a ação, tendo sido publicada no Diário de Justiça do dia 20-09-2010.

A Setransbel, fls. 11.068-11.071, e a Sttrepa, fls. 11.072-11.073, ambos do vol. 38/48, interpuseram Embargos de Declaração, os quais foram julgados improvidos, fls. 11.074-11.076.

O advogado Frederico Coelho de Souza,
in memorian
, à fl. 11.077, renunciou os poderes conferidos pelas empresas Auto Viação Icoaraciense Ltda., Transportes Aéro Club Ltda., Empresa de Transportes Esperança Ltda., Empresa de Transportes Transpará Ltda., Autoviária Bragantina Ltda. e Empresa de Transportes Alcindo Cacela Ltda., em virtude de não fazerem mais parte do sindicato representativo, também réu.

O referido sindicato, às fls. 11.078-11.092, vol. 38/48, interpôs recurso de apelação, que foi devidamente contrarrazoado pelo Ministério Público do Estado do Pará, fls. 11.100-11.106.

O Sttrepa, fl. 11.111, vol. 38/48, requereu a reaberto do prazo processual para apresentação de contrarrazões, que foi deferido à fl. 11.112, tendo sido apresentado, na oportunidade, apenas recurso adesivo, fls. 11.113-11.115 e conforme certidão de fl. 13.497, vol. 48/48, o qual foi contrarrazoado pelo MPE, fl. 13.496, ratificando as razões outrora apresentadas, às fls. 11.100-11.106, vol. 38/48.

Os autos foram distribuídos ao Des. Leonardo de Noronha Tavares, que determinou a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, fls. 13.506-13.521.

Em razão da Edição da Emenda Regimental n.º 05-2016, os autos foram redistribuídos à minha relatoria, na condição de membro da 1ª Turma de Direito Público, fls. 13.523-13.524.

Às fls. 13.526-13.528, vol. 48/48, os advogados do Sttrepa renunciaram os poderes que lhes foram conferidos, anexando notificação n.º 05-2015.

Em decorrência dessa renúncia, determinei que fosse regularizada a representação processual no prazo de 10 dias, fl. 13.529, vol. 48/48.

Petição da Empresa Viação Rio Guajará, requerendo a juntada de alteração contratual e substabelecimento de procuração e que todas as intimações sejam realizadas em nome do Dr. Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA n.º 3.210 (fls. 13.530-13.539, vol. 48/48).

Considerando a renúncia de poderes do advogado Raimundo Jorge Santos de Matos, OAB/PA n.º 6.643, do Escritório de Advocacia Miralha e Matos Advogados reunidos (fls. 13.526-13.528, vol. 48/48), determinei a intimação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Pará – Sttrepa, que mesmo tendo sido devidamente intimado não esboçou manifestação (fls. 13.540-13.544, vol. 48/48).

A Promotoria de Justiça requereu vistas dos autos para reprodução reprográfica (fl. 13.545).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento, porém o retirei dada a necessidade de se proceder alguns ajustes processuais (fl. 13.546, vol. 48/48).

É um breve resumo.

Passo a analisar.

1 -
DA SUBSTITUIÇÃO DA ANTIGA COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM – CTBEL PELA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB.

À fl. 7.657, vol. 26/48, a antiga Companhia de Transportes do Município de Belém – CTBEL foi admitida nos autos como litisconsorte ativo necessário, tendo sido substituída, com a vigência da Lei Municipal n.º 9.031-2013, pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob, cuja natureza jurídica é de autarquia especial, gozando de autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito público, conforme art. 5º da citada lei.

Considerando a superveniência fática, deve ser incluído na capa dos autos a anotação respectiva, atentando-se que as intimações, no caso, devem se dá de forma pessoal, a rigor do art. 183 do CPC.

Também, em virtude da substituição anunciada, determino, a intimação da Semob, no endereço situado na Av. Senador Lemos, 3153, 2º piso, Sacramenta, Cep n.º 66.120-0000, telefone 9198425-1384, funcionamento das 08h às 14h, Belém-Pa, a fim de constituir novo procurador jurídico, no
prazo de 10 dias
.

2 - RENÚNCIA DE PODERES, FL. 11.077, VOL. 38/48.

Logo após a prolação da sentença de rejeição dos embargos de declaração (fls. 11.074-11.076,
vol. 38/48)
, o Advogado Frederico Coelho de Souza,
in memorian,
atravessou petição informando a renúncia dos poderes outorgados pelas Empresas
Auto Viação Icoaraciense Ltda., Transportes Aéro Club Ltda., Empresa de Transportes Esperança Ltda., Empresa de Transportes Transpará Ltda., Autoviária Bragantina Ltda. e Empresa de Transportes Alcindo Cacela Ltda., havendo a necessidade de regularização da representação processual.

3 - DA AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS DE APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO E DE CONTRARRAZÕES PELOS OUTROS RÉUS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.

Conforme noticiado em linhas anteriores, há vários réus e dois autores em litisconsorte ativo necessário.

Nos autos constam apenas a interposição de apelação pela Setransbel (fls. 11.078-11.092, vol. 38/48) e de recurso adesivo pelo Sttrepa (fls. 11.113-11.116, vol. 38/48), não havendo certificação no juízo de origem acerca da interposição de recurso e de apresentação de contrarrazões pelos demais litigantes.

Sendo assim, diante do cenário processual apresentado, determino a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de serem cumpridas as seguintes diligências:

- intimação das Empresas Auto Viação Icoaraciense Ltda., Transportes Aero Club Ltda., Empresa de Transportes Esperança Ltda., Empresa de Transportes Transpará Ltda., Autoviária Bragantina Ltda. e Empresa de Transportes Alcindo Cacela Ltda. para que constituam novo procurador judicial no prazo de 10 dias.

- certificação nos autos acerca da interposição de recurso e de apresentação de contrarrazões pelos demais litigantes.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

...”

Determinação do juízo de primeiro grau para cumprimento da decisão supra (id. nº 6766308, pág. 1).

Mandados expedidos (id. nº 6766309, págs. 1-6).

Certidão constante do id. nº 6766310, págs. 1-2.

Avisos de recebimento com motivo de devolução assinalado como “mudou-se” (id. nº 6766311, págs. 1-10).

Certidão atestando a ausência de manifestação acerca da devolução dos AR’s (id. nº 6766312, pág. 1).

Certidão de digitalização e virtualização dos autos (id. nº 6772007).

Petição da empresa Nova Marambaia Ltda. (id. nº 8876177) requerendo a habilitação de novos patronos e que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Mário Augusto Vieira de Oliveira, OAB/PA nº 5.526, sob pena de nulidade.

Em seguida, determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (id. nº 13018627) que, alegando a prevenção da 9ª Procuradoria de Justiça Cível, requereu a redistribuição dos autos (id. nº 13708202), tendo sido deferido o referido pedido (id. nº 13721059).

Ratificação da Procuradoria de Justiça da manifestação anteriormente juntada no id. nº 6766297 e id. nº 13856697.

Determinei a intimação das partes para que se manifestassem no prazo de 10 (dez) dias sobre o interesse no prosseguimento da ação, nos seguintes termos (id. nº 17824060), “verbis”:

“...

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação civil pública, processo nº 0030698-61.2001.814.0301, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A ação originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Belém - Setransbel Rodoviários, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado do Pará – STTREPA e inúmeras empresas de transporte urbanos no ano de 2001, há quase 23 (vinte e três) anos, portanto, de modo que se faz necessária a manifestação das partes para que digam se porventura ainda mantém o interesse no prosseguimento do feito.

Nesse sentido, determino a intimação das partes, através dos seus respectivos advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, digam se ainda há interesse no prosseguimento do feito, sob pena do recurso ser julgado prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC, por falta de interesse processual superveniente.

Após, com ou sem manifestação, conclusos.

...”

Em cumprimento, os apelantes, SETRANSBEL e outros, expuseram suas razões no sentido que os trâmites processuais prosseguissem rumo ao julgamento, salientando, na oportunidade, a necessidade de reforma da sentença “a quo” (id. nº 18191444, págs. 1-5).

A Procuradoria de Justiça (id. nº 18289280), na oportunidade, ratificou integralmente suas manifestações anteriores, requerendo o julgamento definitivo da lide.

Certidão informando a ausência de manifestação por parte da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB (id. nº 18308948).

Determinei a inclusão dos recursos, apelação cível e recurso adesivo, em pauta de julgamento virtual, cujo início estava designado para o dia 1º/7/2024, às 14h (ids. nº 20093169 e 20231984).

Pedido de retirada de pauta do plenário virtual para inclusão no presencial, formulado pelas apelantes,
Setransbel
e outros (id. nº 20274257).

Requereram também que todas as intimações fossem realizadas, exclusivamente, em nome do Dr. Bruno Menezes Coelho de Souza, OAB/PA nº 8.770.

Despacho deferindo o pedido de inclusão em plenário híbrido (id. nº 24551037).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso interposto pela SETRANSBEL e outros, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao recurso adesivo do STTREPA, não o conheço, de acordo com os fundamentos expostos a seguir em sede de análise preliminar.

1.

Ajustes preliminares.

→ Do não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo STTREPA.

Diante da petição de renúncia dos advogados representantes da STTREPA (id. nº 6766300, págs. 1-4) determinei, em duas oportunidades, que fosse constituído novo patrono no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso adesivo que interpôs (ids. 6766198, págs. 1-5; 6766301, pág. 1 e 6766303, pág. 1).

Mesmo intimado regularmente, quedou-se inerte (id. nº 6766303, págs. 6-7), sobrevindo a consequência disposta no inciso I do § 2º do art. 76 do CPC, onde consta que, uma vez descumprida a determinação em fase recursal e cabendo tal providência ao recorrente, o recurso não será conhecido, “verbis”:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação da parte
, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

...

§ 2º
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça
, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
;

...” (grifei)

Nesse sentido,

diante desse episódio processual, não conheço do recurso adesivo interposto pelo STTREPA (id. 6766198, págs. 1-5).

→ Das validades das intimações endereçadas a endereços desatualizados. Ônus processuais que devem ser suportados pelas empresas.

Em análise preliminar dos autos, a fim de que algumas providências de ordem processual fossem adotadas, dentre elas as intimações de algumas empresas litigantes, que figuram como parte recorrente, ao lado da SETRANSBEL, para que constituíssem novo procurador no prazo de 10 (dez) dias, em virtude da renúncia de poderes do escritório Coelho de Souza – Sociedade de Advogados, por meio do Dr. Frederico Coelho de Souza, OAB/PA 1.074 (id. nº 6766188, págs. 1-2) determinei o retorno dos autos à origem, nos seguintes termos (id. nº 6766306, págs. 1-4), “verbis”:

“...

2 - RENÚNCIA DE PODERES, FL. 11.077, VOL. 38/48.

Logo após a prolação da sentença de rejeição dos embargos de declaração (fls. 11.074-11.076,
vol. 38/48)
,
o Advogado Frederico Coelho de Souza,
in memorian,
atravessou petição informando a renúncia dos poderes outorgados pelas Empresas
Auto Viação Icoaraciense Ltda., Transportes Aéro Club Ltda., Empresa de Transportes Esperança Ltda., Empresa de Transportes Transpará Ltda., Autoviária Bragantina Ltda. e Empresa de Transportes Alcindo Cacela Ltda., havendo a necessidade de regularização da representação processual.

...

Sendo assim, diante do cenário processual apresentado,
determino a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau
, a fim de serem cumpridas as seguintes diligências:

- intimação das Empresas Auto Viação Icoaraciense Ltda., Transportes Aero Club Ltda., Empresa de Transportes Esperança Ltda., Empresa de Transportes Transpará Ltda., Autoviária Bragantina Ltda. e Empresa de Transportes Alcindo Cacela Ltda. para que constituam novo procurador judicial no prazo de 10 dias.

...”

No juízo de primeiro grau os respectivos mandados foram expedidos (id. nº 6766309, págs. 1-6), porém retornaram sem cumprimento com registro de
“mudou-se” (id. nº 6766311, págs. 1-10), não tendo havido qualquer manifestação a respeito até então (
id. nº 6766312, pág. 1).

Sobre o assunto, o CPC, no art. 77, inciso V, reza que é dever da parte manter atualizado seu endereço residencial ou profissional sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva, sendo, portanto, consideradas presumidamente válidas a que não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, conforme dispõe o parágrafo único do art. 274 do mesmo diploma legal, “verbis”:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(grifei)

No caso, consta grafado no aviso de recebimento (AR)
“mudou-se” (id. nº 6766311, págs. 1-10), denotando-se mudança de endereço sem qualquer informativo documental nos autos por parte das empresas
Auto Viação Icoaraciense Ltda.; Transportes Aero Club Ltda.; Transportes Esperança Ltda.; Transportes Transpará Ltda.; Autoviária Bragantina Ltda. e Transportes Alcindo Cacela Ltda. presumindo-se, diante disso, a validade da intimação
expedida, com seus efeitos, sendo certo que as partes em questão foram intimadas para que constituíssem novo procurador judicial
(
id. nº 6766306, págs. 1-4).

Nesse sentido, tenho como válidas as diligências referentes à intimação das empresas supra, no presente caso.

→ Ilegitimidade passiva do Ministério Público Estadual. Rejeição. Entendimento pacífico e sumulado. Superior Tribunal de Justiça.

Os apelantes arguem a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, em virtude do tema em discussão não dizer respeito à seara de sua alçada, requerendo em razão disso a extinção do processo sem resolução do mérito.

Entretanto, não lhes assiste razão, pois a legitimidade questionada encontra fundamento expresso no teor da Súmula 601 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a qual estabelece que a atuação de tal órgão é legítima na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que advindos da prestação de serviços públicos, “verbis”:

SÚMULA N. 601 DO STJ

O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.

No mesmo sentido, “verbis”:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. TARIFA FIXADA POR DECRETO DO PREFEITO MUNICIPAL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUESTIONAR O SEU VALOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
REVOGAÇÃO DA TARIFA POR ATO JUDICIAL. INCABIMENTO DO DEVER DE RESTITUIR, POR PARTE DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA, OS VALORES COBRADOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DECRETO MUNICIPAL FIXADOR DA TARIFA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DO PODER PÚBLICO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Ministério Público tem legitimidade subjetiva ativa para promover Ação Civil Pública ou Coletiva para tutelar não apenas direitos difusos ou coletivos de consumidores, mas também direitos individuais homogêneos, inclusive quando decorrentes da prestação de serviços públicos. Precedente: AgRg no AREsp 255.845/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.8.2015.

2. É incabível exigir da concessionária de serviço público a devolução do valor de tarifa cobrada dos usuários de serviço de transporte urbano de passageiros, praticado ao tempo em que vigorou o ato municipal (Decreto Executivo) que o fixou, regularmente emitido pela autoridade competente; os atos do Poder Público são ornados da presunção de validade e legitimidade e os seus destinatários que os observam e os cumprem acham-se atuando de boa-fé.

3. Neste caso, houve somente a condenação da concessionária, tendo-se como pressuposto a declaração de nulidade dos Decretos editados pelo Município de conversão de moeda quanto à tarifa e de sua posterior elevação. Decretos esses que foram expedidos pela Municipalidade, sobre a qual não recaiu responsabilização alguma, o que não se pode admitir em termos de lógica jurídica.

4. Não incidência de verba honorária na Ação Civil Pública julgada improcedente, salvo se verificada má-fé do autor (art. 18 da Lei 7.347/85), o que não ocorre no caso sob exame, ao que se pode perceber. Precedente: AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015.

5. Nos termos do art. 293 do CPC, os pedidos são interpretados restritivamente, de maneira que a empresa concessionária de transporte coletivo não poderia ter sido condenada por um postulação indenizatória que não foi formulada contra si pelo Parquet em sua exordial.

6. Recurso Especial conhecido e provido; não cabimento de honorários advocatícios, neste caso, dada a ausência de má-fé do MP promovente.

(REsp n. 929.792/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 31/3/2016.) (grifei)

Nesse sentido, rejeito essa preliminar.

→ Perda parcial e superveniente do objeto da ação. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inteligência do art. 485, IV, do CPC.

Um dos pedidos da ação, consistente na implantação de bilhetagem eletrônica, durante o trâmite processual foi objeto de acordo, o qual foi devidamente homologado, conforme sinalizado em trecho da sentença de primeiro grau, cujo teor a seguir transcrevo (id. nº 6766185, pág. 3), “verbis”:

“...

Às fls. 10.304/10.306, consta termo de audiência de conciliação, na qual ficou decidido o que se segue:
foi homologada a avença no que se refere à implementação do sistema de bilhetagem eletrônica, que se encontrava naquela oportunidade quase totalmente implementado
, devendo as empresas que ainda não possuíam o sistema adotá-lo no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
restringindo o objeto da lide ao Seguro de Responsabilidade Civil, ao Plano de Saúde dos rodoviários e fornecimento de ônibus para o Município.

...”

Nesse sentido, evidente é a perda parcial e superveniente do objeto da ação, no que diz respeito à bilhetagem eletrônica, visto que esse serviço foi implementado durante a tramitação da demanda, motivo pelo qual, nesse ponto, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
[1]
.

Com isso, prossegue o feito para análise dos demais pontos, quais sejam contratação de seguro de responsabilidade civil dos usuários; contratação de plano de saúde aos rodoviários e a mais dois dependentes e a transferência ao Município de Belém de 10 (dez) ônibus convencionais e 1 (um) ônibus double deck.

→ Carência da ação.

Quanto a essa preliminar, em virtude de perpassar, inevitavelmente, pelo exame do mérito da causa, com ele será analisado.

2. Mérito.

Passa-se ao exame de mérito, delimitando-se os termos do enfrentamento recursal, que consiste no cumprimento ou não das obrigações assumidas com a indicação de custos na composição das tarifas dos anos de 1995, 1996, 1997 e 1998.

Segundo aferido nos autos (ids. nº 6763903, págs. 04-13, e 6763904, págs. 1-8), a diretora da CTBEL, por meio de expediente escrito, formulou denúncia junto à Promotoria de Justiça de Proteção dos Diretos Constitucionais e do Patrimônio Público, aduzindo, em resumo, que os apelados haviam arrecadado expressivas quantias, porém sem ter dado a destinação correta ao que prometeram nas planilhas tarifárias referentes aos anos de 1995 a 1998, ou seja, indicaram custos com a contratação de seguro de responsabilidade civil dos usuários, contratação de plano de saúde aos rodoviários e a mais dois dependentes e a transferência ao Município de Belém de 10 (dez) ônibus convencionais e 1 (um) ônibus double deck, a fim de justificaram suas propostas tarifárias, porém nada cumpriram.

Com base nessas informações, o Ministério Público instaurou Inquérito Civil nº 010/99 – MP/PJ/DC/PP, que mais adiante resultou no ajuizamento de Ação Civil Pública com Pedido de Liminar contra a SETRANSBEL e algumas empresas de transporte coletivo (ids. nº 6763898, págs. 6-15; 6763899, págs. 1-14; 6763900, págs. 1-15; 6763901, págs. 1-15 e 6763901, págs. 1-5), objetivando a satisfação das obrigações que, até então, seguiam inadimplidas.

Considerando acervo processual e probatório, o juízo de primeiro grau frisou, em sua sentença, que, de fato, com exceção da implantação da bilhetagem eletrônica, as demais obrigações seguiam descumpridas.

Em suas razões, os apelados discordaram dessa conclusão, aduzindo que o descumprimento mencionado pelo Ministério Público deveria ser avaliado sob a perspectiva de que significativos investimentos estavam sendo regularmente realizados na melhoria do transporte urbano público, o que estaria sendo impactado pela concorrência desleal advinda com o transporte ilegal de passageiros, fato que proporcionou verdadeiro desequilíbrio econômico-financeiro às empresas de ônibus.

Dessa maneira, surge incontroverso, na espécie, que as empresas de ônibus de fato assumiram as obrigações antes reportadas, cabendo aferir se os encargos assumidos foram ou não implementados.

De acordo com o apurado, por meio de perícia contábil, determinada pelo juízo “a quo” (ids. 6766141 a 6766144 e 6766154), as apeladas não cumpririam com o que foi acordado, tendo apenas dado destinação parcial aos recursos arrecados com as tarifas de ônibus, resultando num passivo atualizado até o ano de 2007 no valor de R$19.063.293,37 (dezenove milhões, sessenta e três mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), conforme se observa pelo exame da conclusão técnica a seguir:

Valores apurados nas planilhas de custos pela perícia contábil

Exercício

Bilhetagem eletrônica

Seguro de responsabilidade civil

Plano de saúde

Ônibus Double deck

Total real

1995/1998

10.850,262,96

11.519.580,54

6.706.480,95

837.231,88

29.913.556,33

Obs.: R$29.913.556,33 – R$10.850.262,96 = R$19.063.293,37

É de sabença dos apelados, que a permissão concernente ao serviço público, regulada pela Lei nº 8.987/1995, consiste na transferência pelo poder público concedente, a título precário e mediante procedimento licitatório, da prestação de serviços públicos ao concessionário, pessoa física ou jurídica, a qual se compromete a fornecer serviço adequado aos seus usuários, mediante o pagamento de tarifas, as quais regularmente são atualizadas e revistas, a fim de preservar e manter o equilíbrio econômico-financeiro.

Dessa maneira, ao aderirem aos termos de contrato administrativo as empresas concessionárias de transporte público urbano estavam cientes de seus direitos, como também das suas obrigações, reguladas, inclusive, por normativos específicos, dos quais não podem desvincular-se.

Avaliando o que consta nos autos a partir das próprias razões dos apelados, observa-se que não houve cumprimento das obrigações das quais se incumbiram por meio das planilhas tarifárias dos anos de 1995 a 1998, consistente na implantação de plano de saúde aos rodoviários e a mais dois dependentes, contratação de seguro de responsabilidade civil dos rodoviários e a destinação de 1 (um) ônibus double deck e 10 (dez) ônibus comuns ao Município de Belém, preferindo alegar justificativas vãs, o que enseja a conclusão de que valores foram arrecadados, porém não aplicados de acordo com o que fora acordado.

A perícia técnica é conclusiva ao indicar valores arrecadados no importe de R$11.519.580,04 (onze milhões, quinhentos e dezenove mil, quinhentos e oitenta reais e quatro centavos); R$6.706.480,05 (seis milhões, setecentos e seis mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) e R$837.231,88 (oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), que deveriam ter sido destinados, respectivamente, ao seguro de responsabilidade civil dos rodoviários; contratação de plano de saúde aos rodoviários e mais dois dependentes; e a destinação de 1 (um) ônibus double deck e 10 (dez) ônibus comuns ao Município de Belém.

Portanto, cuido que, por não haver nos autos indicativo documental de cumprimento das obrigações antes aludidas, configurado está o descumprimento do que trata a ação intentada pelo Ministério Público, sobrevindo, desse modo, o cumprimento da deliberação disposta na sentença guerreada.

3.

Limitação temporal do valor das astreintes. Ajuste de ofício. Medida que se faz necessária, de conformidade com o art. 537, “caput”, do CPC.

Registro, por fim, que a sentença de primeiro de grau consignou a aplicação de multa diária no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), caso as determinações referentes às obrigações não fossem cumpridas. Todavia, seguindo a nova sistemática processual, inaugurada com o Código de Processual Civil de 2015, necessário se faz limitar no tempo a periodicidade dessa penalidade, como forma de afastar a possibilidade de enriquecimento ilícito, circunstância que, caso ocorrente, desvirtuaria a finalidade precípua da astreinte.

De acordo com o art. 537, “caput”, do CPC
[2]
, a multa pode ser aplicada em qualquer fase do processo, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine, inclusive, prazo razoável para cumprimento do preceito.

Sendo assim, como a sentença “a quo” não delimitou no tempo a aplicação da astreinte, apenas mencionou seu valor diário, deve ser fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a satisfação do julgado impugnado, delimitando a aplicação da astreinte ao valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), como forma de imprimir maior eficácia à decisão e sobretudo evitando enriquecimento ilícito.

4.

Conclusão.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, no que diz respeito ao pedido referente à bilhetagem eletrônica, ante a perda superveniente desse pleito, visto que esse serviço foi implementado durante a tramitação da demanda.

NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto pela
Sttrepa
e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela
Setransbel
e outros, mantendo os termos da sentença, tudo de acordo com a fundamentação supra.

Ajusto, de ofício, os termos da sentença “a quo” para fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento da obrigação e delimitar a aplicação da astreinte (R$20.000,00) ao valor de
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)
, de acordo com o art. 537, “caput”, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 485. O juiz
não resolverá o mérito
quando:

...

IV –
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.

[2]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

Belém, 20/03/2025